Tribunal: TJBA
Processo: 8013255-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013255-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODRIGO MARTINS HOLLENBACH Advogado(s): PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, ALICE CAPELO MEHMERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, por unanimidade, concedeu a segurança vindicada no Mandado de Segurança Cível nº 8013255-34.2024.8.05.0000, convalidando a liminar deferida, para reconhecer o direito do Impetrante RODRIGO MARTINS HOLLENBACH à reintegração à função anteriormente ocupada, restabelecendo o vínculo contratual firmado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com o adimplemento dos vencimentos desde a data da impetração. O Embargante aponta omissões e obscuridades no acórdão, requerendo prequestionamento de dispositivos constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais, além de pleitear efeitos modificativos ao julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade passíveis de correção por embargos de declaração; (ii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com consequente modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou, de forma clara, lógica e coerente, a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato REDA sem a observância do contraditório e da ampla defesa, assentando que a ausência de procedimento administrativo disciplinar formal compromete a validade do ato de rescisão contratual, em consonância com o art. 5º, LV, e o art. 37, caput, da Constituição Federal. 5. A alegação de omissão quanto ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal não procede, porquanto o acórdão reconheceu expressamente a natureza temporária do contrato REDA, mas concluiu, de forma fundamentada, que mesmo nas contratações temporárias a rescisão antecipada por suposta má conduta exige a observância do devido processo legal. 6. A invocação do art. 2º da Constituição Federal igualmente não configura omissão, uma vez que o controle judicial de legalidade dos atos administrativos constitui exercício da função típica do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não se confundindo com ingerência no mérito administrativo. 7. Não se verifica omissão quando a decisão judicial analisa adequadamente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. A ausência de acolhimento da tese jurídica não configura, por si só, vício sanável por embargos. 8. O Embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do mandado de segurança sob a roupagem de vícios formais, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, razão pela qual não se admite o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar ponto relevante e controvertido que tenha sido efetivamente suscitado como fundamento da pretensão. 3. O controle judicial de legalidade dos atos administrativos não configura violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto constitui exercício da função típica do Poder Judiciário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8013255-34.2024.8.05.0000 em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado RODRIGO MARTINS HOLLENBACH. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)